Tribunal: TJDFT
Processo: 0034903-25.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIRADA DE SÓCIA DA SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOCUMENTOS DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. TRABALHO TÉCNICO LIMITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TÉCNICA GOODWILL. JUROS DE MORA. ART. 1.031, § 2o, CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do expert judicial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica.

2. A apresentação de documentos, incluído laudo técnico formulado por profissionais contratados pela parte, deve ocorrer no momento oportuno, qual seja, na fase probatória, a fim de que sejam devidamente analisados pelo d. Juízo e eventualmente rebatidos pela parte contrária.

3. Ultrapassada a etapa procedimental adequada para a juntada de documentos, a impugnação ao laudo pericial deve se basear no acervo objeto de apreciação pelo perito, inviabilizando-se a análise pelo expert de documentos anexados de forma extemporânea, quando não encontra amparo nas exceções previstas no art. 435, do CPC.

4. Presume-se que o perito judicial é isento de parcialidade e distante dos interesses das partes, de tal modo que a alegação de que tenha favorecido uma das partes depende de prova robusta e inequívoca.

5. Não há como anular o trabalho pericial realizado com limitação de documentos que o perito julgava como principais para a análise técnica do caso e, embora solicitados, não foram apresentados pela parte.

6. A retirada de sócia da sociedade tem como consequência a apuração de haveres, na forma prevista no art. 1031 do CC, incluindo, no patrimônio líquido a ser considerado, os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio (“Goodwill”). Não há que se afastar a técnica “Goodwill” da apuração de haveres, uma vez que devem ser considerados todos os bens corpóreos e incorpóreos na formação do patrimônio da sociedade, conforme entende a jurisprudência.

7. A jurisprudência do c. STJ pacificou entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial com apuração de haveres, os juros de mora são devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2o, do CC, aplicável por analogia.

8. A correção monetária tem como objetivo a manutenção do real valor da moeda, razão pela qual deve ter como termo inicial de incidência a data da dissolução da sociedade.

9. Recurso dos réus desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido.